Tribunal: TJBA
Processo: 8031982-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031982-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISANE SANTOS DE SANTANA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. CÁLCULO DO PROVENTOS QUANDO DO REQUERIMENTO. ART. 8º DA LEI Nº 11.356/2009. REGRA DE TRANSIÇÃO DA LEI Nº 14.186/2020. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ATÉ 31/12/2021. PRETENSÃO A REGIME JURÍDICO REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031982-75.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELISANE SANTOS DE SANTANA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.